Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO ATO CONSTITUTIVO. REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 12, § 1o, E NO ART. 15, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 81/2020 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição imediata da decisão que determinou o cancelamento do registro do ato constitutivo da sociedade anônima apelante na Junta Comercial, pretendendo a postulante a reativação de sua inscrição no CNPJ.
2. O teor das regras jurídicas previstas no art. 12, § 1o, e no art. 15, ambos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração exigem da pessoa jurídica com sede no exterior a apresentação de prova de sua constituição e de sua existência legal, acompanhada da respectiva tradução efetivada por intérprete juramentado, além de inscrição no CNPJ.
3. No caso dos autos a pessoa jurídica estrangeira é a maior acionista da recorrente, tendo em vista que detém aproximadamente 90% (noventa por cento) das ações, de modo que a ausência de comprovação da regularidade de seu ato de constituição no país de origem, acompanhado da respectiva tradução efetivada por intérprete juramentado, além da ausência de inscrição no CNPJ, foram considerados a causa para o cancelamento do registro do ato constitutivo da apelante na Junta Comercial. 3.1. Aliás, constata-se que somente aos 12 de janeiro de 2023 foram juntados aos autos os documentos que têm o objetivo de demonstrar o cumprimento dos requisitos descritos no art. 12, § 1o, e no art. 15, ambos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.